Tribunal: TJMT
Processo: 1037805-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037805-24.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. - CNPJ: 07.454.091/0001-84 (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS DE SOUZA - CPF: 405.142.608-40 (ADVOGADO), ROBERTO TEIXEIRA POSSES - CPF: 607.668.408-91 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDERAM O REEXAME NECESSÁRIO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise de requerimento. Violação de direito líquido e certo. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada por AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA, determinando que o órgão ambiental estadual proceda à análise de seu requerimento de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), diante da alegada omissão administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na apreciação do pedido de inscrição no CAR pelo órgão competente configura violação de direito líquido e certo do requerente.

III. Razões de decidir

3. O
Decreto Estadual no697/2020
estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta)

dias para a análise dos requerimentos de inscrição no CAR. No caso em tela, tal prazo foi ultrapassado sem justificativa plausível. 4. A omissão administrativa em apreciar o requerimento no prazo estipulado viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, previstos no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 5. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem reconhecido que a demora injustificada na análise de pedidos de inscrição no CAR configura violação de direito líquido e certo, ensejando a concessão de mandado de segurança

IV. Dispositivo e tese 6. Sentença ratificada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A omissão administrativa na análise de requerimento de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) além do prazo estabelecido no
Decreto Estadual no697/2020
viola direito líquido e certo do requerente, justificando a concessão de mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII;
Decreto Estadual no697/2020
. Jurisprudência relevante citada: N.U 1006632-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1037805-24.2024.8.11.0041, impetrado por Agropecuária Dona Yvone LTDA em face de ato acoimado como ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA-MT, concedeu a segurança pretendida pela parte impetrante, e confirmou a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise e validação do PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CAR-MT 82727/2017, relativo ao imóvel denominado FAZENDA FLORIDA, localizado em Cáceres/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte requerente. Julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela reforma parcial da sentença para determinar apenas que a SEMA analise o processo administrativo em questão, nos temos do Decreto Estadual no697/2020, abstendo-se de impor a validação ou aprovação, em atenção à discricionariedade administrativa e ao princípio de separação dos Poderes. (Id. 261477288)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1037805-24.2024.8.11.0041, impetrado por
Agropecuária Dona Yvone LTDA em face de ato acoimado como ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO

AMBIENTAL DA SEMA-MT,
concedeu a segurança pretendida pela parte impetrante, e confirmou a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise e validação do PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CAR-MT 82727/2017, relativo ao imóvel denominado FAZENDA FLORIDA, localizado em Cáceres/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte requerente. Julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Impetrante possui direito líquido e certo à análise de seu requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural no 82727/2017, bem como se a Administração incorreu em ato ilegítimo, ao deixar transcorrer o prazo previsto na normativa de regência.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5o [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão das pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB), conforme registra o art. 1o, da referida lei, como cito:

Art. 1o - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§1o - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§2o - Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico.

Ressalte-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu art. 2o.

Entrementes, em 23/09/2022, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, editou a Portaria n. 792/2022, revogando a Portaria n. 389/2015.

Em que pese à revogação da referida Portaria, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 697/2020 regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental. Logo, devem suas regras serem observadas, na apreciação do requerimento administrativo, concernente ao CAR MT

no 82727/2017
.

O artigo 32, da mencionada norma estabelece os prazos a serem observados pelo órgão ambiental. Veja-se:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA.

Considerando tais premissas, conclui-se que, nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 792/2022 – 23/09/2022 – aplica-se os prazos previstos na Portaria n. 389/2015/SEMA e depois daquela data (23/09/2022), os prazos esposados no Decreto Estadual n. 697/2020.

No caso, o presente Mandado de Segurança foi protocolado em data de 27/08/2024, logo, os prazos a serem observados devem ser os do Decreto Estadual n. 697/2020, como bem consignado pelo Magistrado sentenciante.

Com efeito, o Decreto Estadual n. 697/2020 que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos processos administrativos.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)”.

“E M E N T A: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 792/2022/SEMA/MT E DECRETO ESTADUAL N. 697/2020 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, para apreciação e aprovação do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 792/2022/SEMA/MT e Decreto Estadual n. 697/2020). (N.U 1006632-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

Nessa quadra, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a atuação da Administração Pública Estadual estará em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, o pedido administrativo do Impetrante (CAR) está pendente de análise, ou seja, encontra-se aguardando a apreciação e a decisão da Administração Pública.

Dessa forma, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado, e é direito do Impetrante obter alguma decisão final no procedimento.

Trata-se do poder-dever de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito, líquido e certo, do Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça recomenda a retificação da sentença a fim de que seja observado o Decreto Estadual n. 697/2020, todavia, verifico que, a concessão da segurança foi embasada no referido Decreto Estadual, nesse cenário, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, ratifico o ato sentencial, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025